Tribunal: TJMT
Processo: 1024369-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024369-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE MARTINI - CPF: 054.459.541-61 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAILSON RIBEIRO DA CONCEICAO - CPF: 082.082.643-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que mantém sua prisão preventiva nos autos do inquérito policial no 1009484-88.2024.8.11.0037, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sustenta-se, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, existência de predicados pessoais e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame da legalidade da prisão preventiva diante da existência de decisão anterior sobre os mesmos fundamentos; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão cautelar do paciente.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de reexame da legalidade da prisão preventiva, com base na ausência de fundamentação, predicados pessoais e adequação de medidas cautelares, já foi analisada no
habeas corpus
no 1025526-32.2024.8.11.0000, com denegação da ordem, decisão posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC no 207246-MT, motivo pelo qual não se conhece do
writ
quanto a esses pontos, por ausência de interesse processual.

4. Quanto à alegação de excesso de prazo, o juízo processante atuou com diligência e regularidade, não havendo desídia estatal. A ação penal envolve 20 denunciados com distintos patronos, incluindo a Defensoria Pública, circunstância que, por si só, impõe maior dilação temporal dos atos processuais.

5. O curso processual foi afetado por incidente de conflito de competência entre as Comarcas de Primavera do Leste e Cuiabá/MT, resolvido em lapso razoável, sem prejuízo à continuidade da ação penal.

6. A denúncia foi recebida, a instrução processual foi designada e os pedidos de revogação de prisão foram analisados, demonstrando o andamento regular do feito, afastando-se, portanto, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. Não se conhece de
habeas corpus
que reitera fundamentos já examinados em
writ
anterior com decisão transitada em julgado.

2. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados a complexidade da causa, o número de réus e a ausência de desídia estatal.

3. A tramitação processual marcada por atos instrutórios agendados, incidentes processuais resolvidos e pluralidade de réus afasta a configuração de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 311 e 312; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC no 140.720/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC no 196.827/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024369-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MARTINI
IMPETRANTE: WILLIAN RUIZ DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Pedro Henrique Martini
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do inquérito policial no 1009484-88.2024.8.11.0037, mantém o paciente preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O impetrante sustenta que:
1)
haveria excesso de prazo para formação da culpa, pois o paciente se encontra preso preventivamente
“desde 30 de julho de 2024”
;
2)
a decisão constritiva, além de extemporânea, não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva, vez que
“baseada em suposta conversa de WhatsApp, onde comprava drogas”
;
3)
o paciente possui predicados pessoais;
4)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 301465850).

O pedido liminar foi indeferido (id. 301813896).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 303280865).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (id. 304335359).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, verifico que as teses de ausência de requisitos da prisão preventiva, a existência de predicados pessoais favoráveis do paciente, possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão e a respeito da contemporaneidade da custódia cautelar foram apreciadas no âmbito do
habeas corpus
no 1025526-32.2024.8.11.0000, sob a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Francisco Alexandre Ferreira Mendes em 22.10.2024, com a denegação da ordem à unanimidade.

Ainda, remetidos aquele
writ
ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o recurso ordinário no
habeas corpus
foi conhecido em parte e, nessa extensão negado o provimento [Recurso em
Habeas Corpus
no 207246-MT 2024/0423774-0).

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço deste
habeas corpus
quanto a esses pontos.

Em relação a arguição de excesso de prazo, visualizo o preenchimento das condições de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do
writ
nesse ponto.

No dia 21.06.2024, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e outros 20 (vinte) investigados, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 159896522 – autos no 1005673-23.2024.8.11.0037), a qual foi deferida em decisão datada de 18.07.2024, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de representação formulada pelo delegado de polícia visando a decretação da Prisão Preventiva, Busca e Apreensão Domiciliar, Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Acesso a Monitoramento Eletrônico (Tornozeleira) em desfavor do
[sic]
indicados no id. Num. 159896522, qualificados nos autos, suspeitos da prática do crime de tráfico de drogas nesta cidade de Primavera do Leste. (...)

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o relatório técnico de investigação número 06/2024 e fotografias, onde há indicativos de que os investigados vem
[sic]
realizando a venda de drogas nesta cidade e que inclusive se utilizam de grupos de whatsapp para tanto. (...)

Os indícios de autoria e materialidade são extraídos do relatório técnico n. 001/2021-NIPVA-PJC (ID 65307498) do qual apurou-se após a degravação do aparelho celular apreendido conversas e informações entre os investigados em grupos no aplicativo WhatsApp, cujo objetivo é deliberar sobre o comercio e distribuição dos entorpecentes.

Da análise do conteúdo do material contido no aparelho celular apreendido, o citado relatório técnico descreve a conduta individualizada de cada um dos suspeitos, bem como trechos de conversas entre eles sobre o comércio de drogas. (...)

Com efeito, extrai-se que o elemento variável exigido pela lei decretação da prisão dos investigados em preventiva também se encontram presentes no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o modus operandi, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas. (...)

Vale registrar que a decretação da prisão cautelar do representado se justifica igualmente para a conveniência da instrução criminal, vez que caso permaneçam soltos poderão ameaçar testemunhas e criar embaraços nas investigações. (...)

Ante o exposto, nos termos do art. 311 e 312 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, decreto a prisão preventiva dos seguintes investigados, qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal:

(...) 2. PEDRO HENRIQUE MARTINI, vulgo “PEDRIN”, nascido em 22/04/1999, filho de Osmar Martini e Marlene Gronefeld, inscrito no CPF no 054.459.541-61; (...)”
(id. 162542301 – autos no 1005673-23.2024.8.11.0037)

O mandado de prisão foi cumprido em 30.07.2024 (id. 163993989, pág. 3 – autos no 1005673-23.2024.8.11.0037).

Na data de 26.08.2024, a autoridade policial requereu a
“duplicação do prazo de conclusão”
(id. 166892333 – autos no 1005673-23.2024.8.11.0037), o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 18.09.2024 (id. 169550168 – autos no 1005673-23.2024.8.11.0037).

Distribuído os autos do inquérito policial sob o no 1009484-88.2024.8.11.0037, a autoridade policial apresentou Relatório no dia 27.09.2024, pelo indiciamento de 24 (vinte e quatro) investigados [incluindo o paciente] como incursos nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 170603154 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 24.10.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de 20 (vinte) investigados, sendo que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei no 11.343/06 (id. 173530179 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Ato subsequente, em 25.10.2024, o juízo singular determinou a notificação dos acusados, para oferecerem defesa prévia (id. 173636464 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Na data de 18.12.2024, o impetrante apresentou defesa prévia em favor do paciente (id. 178468149 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 07.04.2025, o impetrante requereu o desmembramento dos autos em favor do paciente (id. 189775218 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em decisão do dia 22.05.2025, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste entendeu que os fatos revelam a existência de suposta organização criminosa, reconhecendo, de ofício, sua incompetência absoluta e determinando a remessa dos autos à 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (id. 191375614 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Na decisão datada de 16.06.2025, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá aponta que
“não há denúncia ou aditamento em relação à suposta prática de crimes previstos na Lei n.o 12.850/2013, tendo havido denúncia tão somente quanto a delitos tipificados na Lei n.o 11.343/2006. Ademais, também não consta requerimento ministerial para declínio de competência em razão da eventuais indícios
[sic]
de crimes relacionados a organização criminosa”
, razão pela qual abriu vista ao órgão ministerial (id. 197439131 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em manifestação datada de 01.07.2025, o órgão ministerial de primeiro grau suscitou conflito negativo de competência (id. 199368188 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

No dia 03.07.2025, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declarou sua incompetência e determinou a devolução dos autos ao juízo da Comarca de Primavera do Leste (id. 199686707 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

Em 28.07.2025, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, dentre várias deliberações, recebeu a denúncia, agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 08.10.2025 (id. 201900158 – IP no 1009484-88.2024.8.11.0037).

De início, não se vislumbra excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a liberdade provisória do paciente.

A análise deve ser feita à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
In verbis
:

“(...) Esta Corte tem o entendimento de que somente configura constrangimento ilegal a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a duração irrazoável do processo que decorra de desídia do aparato estatal. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 140.720/AL, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15.06.2021)

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado da Sexta Turma:

“(...) 4. Cumpre registrar que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (...) 5. Informam os autos que, "aos 18/01/2022 foi recebida a denúncia, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e decretada a sua prisão preventiva". Na espécie, o recorrente, em 1o/9/2023, foi pronunciado "pela prática da conduta tipificada no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), e [...] também [...] nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do CP" (fl. 95), de modo que o acórdão está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, segundo o qual, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo, tendo a instrução sido, inclusive, encerrada, a atrair a incidência da Súmula n. 52 do STJ. (...)”
(AgRg no RHC n. 196.827/ES, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22.08.2024)

No presente feito, trata-se de ação penal complexa, com 20 (vinte) denunciados, patrocinados por advogados distintos, inclusive pela Defensoria Pública, o que, por si só, gera maior dilação temporal para intimações, prazos de defesa e organização da instrução.

Ademais, no curso da investigação e da ação penal, foram impetrados sete
habeas corpus
, além da apresentação de diversas petições autônomas de revogação e relaxamento de prisão, relativas a denunciados distintos, as quais demandaram análise individualizada por parte do juízo processante.

Registre-se, também, que houve a suscitação de incidente relacionado à competência jurisdicional, com sucessivas declarações de incompetência entre juízos distintos, situação solucionada no lapso temporal de aproximadamente dois meses, o que não se revela desarrazoado diante da complexidade dos fatos investigados e do número expressivo de acusados.

Importante salientar que, em 28.07.2025, foi proferida decisão de saneamento processual, ocasião em que o magistrado de origem recebeu a denúncia, apreciou os pedidos de revogação das prisões preventivas e
designou audiência de instrução e julgamento para 08.10.2025
.

Assim, o andamento processual se encontra devidamente regularizado, com ato instrutório já agendado, não havendo inércia estatal a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado,
conheço parcialmente
do
writ
e, na parte conhecida,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025